Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705515-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josefa Lopes da Silva contra as decisões Ids. 224934835 e 225811081, proferidas pelos Juízes de Direito da 23a Vara Cível de Brasília e 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo no 0705713-66.2025.8.07.0001. Na primeira decisão (Id. 224934835), o Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras – DF, nos seguintes termos: “Trata-se de açãoproposta porJOSEFA LOPES DA SILVA em face de BANCO BMG SA. DECIDO. Na hipótese dos autos, entendo que a ação deve ser redistribuída para umas das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Isso porque o foro de Brasília não é domicílio do autor ou do réu, não há foro de eleição e não é o lugar de cumprimento da obrigação A parte autora reside em Arniqueiras, que pertence à Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Necessário considerar que banco réu possui sede/domicílio em São Paulo/SP, conforme fatura de ID 224825946. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. Importante ressaltar que a recente Lei 14.879/24 incluiu no Código de Processo Civil o art. 63, §5o, que assim dispõe: “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. O contexto pós-moderno, em que pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro de qualquer filial se torne um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Em suma, no caso, tem-se a escolha aleatória e injustificada de foro, o que permite a declinação de competência de ofício. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Redistribua-se o processo ao Juízo competente, independentemente da publicação desta decisão. Cumpra-se.” Na segunda decisão (Id. 225811081), o Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, no sentido de suspender os descontos das parcelas que vinham sendo debitadas do benefício da parte autora, bem como determinou que juntasse documentos que comprovassem que faria jus ao benefício justiça gratuita, nos seguintes termos: “Defiro a preferência na tramitação do feito,nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC,considerando que a parte autora é portadora de doença grave (ID224830650 e seguintes). Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora ter “realizado consulta sobre empréstimo junto ao Réu, e não fez qualquer contratação. Ocorre que, desde então, jamais se livrou de descontoscontinuados em seu benefício sob a chancela de “Cartão RMC”, com parcelas mensais infindáveis, com pagamento sendo realizado na Reserva de Margem Consignável para cartão de crédito.” Informa já ter adimplido o valor principal de R$ 1.896,84; todavia, o banco demandado aponta, ainda, um saldo devedor de R$ 1.923,63. Requer, ao final, a suspensão dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário. Ao final, pleiteia a declaração de inexistência do contrato bancário em discussão, além da restituição em dobro das parcelas mensais debitadas em seu benefícioprevidenciário, o que alcança o valor atualizado de R$ 2.283,48, além de reparação de danos morais. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise,não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial. Isso porque a demanda versasobre a suposta contratação de crédito, com Reserva de Margem Consignável, que permanece ativa desde o ano de 2022, o que não se coaduna com a urgência alegada na inicial. Assim, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois a questão referente à suposta fraude na celebração do contrato bancário deve sersubmetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de que o desconto mensal das parcelas do contrato teve início há quase três anos. De qualquer sorte, o indeferimento da liminar não ocasionará maiores prejuízos ao autor, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituirintegralmente os valores pagos pela requerente, devidamente atualizados. ANTE O EXPOSTO,não atendidos os pressupostos legais,INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. No, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações: a)apresentar comprovante de residência atual em seu nome; b) informar se o banco demandado chegou a creditar algum valor em sua conta bancária, em decorrência do contrato supostamente nulo. Em caso positivo, a autoradeverá informar, e comprovar, se chegou a devolver a referida quantia ao banco demandado; c) comprovar que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, devendo juntar extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses,comprovante de rendimentos, além da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, ressalvada a hipótese de eventual isenção do imposto de renda, o que deverá ser informado nos autos. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Em síntese, a Agravante alega que não tem condições de pagar as custas processuais e eventuais honorários advocatícios, sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Alega que a competência no presente caso é territorial e cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará a ação. Informa que a parte agravada tem filial em Brasília, razão de o Juízo ser competente para processar e julgar a ação proposta. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o processo seja mantido no Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Subsidiariamente, caso seja mantida a competência do Juízo de Água Claras, pede tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos das parcelas vindouras no seu benefício, na forma requerida na petição inicial. Preparo não recolhido, pois há pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Da gratuidade da justiça A Agravante alega que não ostenta condições de pagar as custas processuais e eventuais honorários advocatícios, sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento, nesse aspecto, não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade. Sucede que a matéria relacionada à gratuidade de justiça ainda não foi apreciada e decidida pelo juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO. JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. 1. Inviável o debate de matérias não apreciadas na decisão agravada, por configurar supressão de instância. 2. Nos termos do art. 381 do CPC, é incabível, na ação de produção antecipada de prova, qualquer discussão sobre os fatos que se pretende provar com os documentos requeridos. 3. A caracterização da má-fé exige comprovação do dolo processual da parte e o ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) é o descumprimento das decisões jurisdicionais, quando há possibilidade de cumpri-las, bem como a prática de atos que embaracem a sua efetivação. Situação não evidenciada nos autos. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1220712, 07130900420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento está circunscrito aos limites da Decisão agravada. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do agravo de instrumento mantida.” (Acórdão 1223685, 07044155220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019) Dessa forma, com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Concedo gratuidade de justiça apenas para processar o presente recurso. Da antecipação da tutela Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pretende a Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para reconhecer competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Contudo, a Súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não pode ser invocada indiscriminadamente, para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Sucede que, conforme prevê o art. 63, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. No caso em exame, conforme pontuou o douto Magistrado, Brasília não é domicílio do Autor ou do Réu, não há foro de eleição, nem é o lugar que a obrigação deva ser cumprida. A propósito, transcrevo os seguintes trechos da decisão agravada, que adoto como razão de decidir: “(...) o foro de Brasília não é domicílio do autor ou do réu, não há foro de eleição e não é o lugar de cumprimento da obrigação. A parte autora reside em Arniqueiras, que pertence à Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Necessário considerar que o banco réu possui sede/domicílio em São Paulo/SP, conforme fatura de ID 224825946. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária.” Sendo assim, o fato de a parte agravada ter filial em Brasília, por si só, não justifica a escolha aleatória do foro. Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Ainda destaco que a ação de produção antecipada de prova, cuja competência não previne a do processo principal (art. 381, § 3o, do CPC), não altera o entendimento de que o juízo tem o dever de zelar pela aplicação das normas de fixação da competência, evitando a escolha aleatória de foro. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1718116, 07099701120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023). Dessa forma, deve ser mantida a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras – DF. Logo, deve o processo permanecer na 3a Vara Cível de Águas Claras até o julgamento deste recurso. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco BMG S.A. que suspenda os descontos do RMC (aproximadamente R$ 60,60) no benefício da parte autora, igualmente, deve ser indeferido o pedido. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos de referência. Isso porque, embora a Agravante alegue ter sido vítima de fraude, não é possível concluir, no presente momento processual, se o suposto golpe decorreu de violação por parte do Agravado do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras dos seus clientes, a caracterizar o fortuito interno, ou de culpa exclusiva da Agravante ou de terceiros, situação que configura o fortuito externo capaz de ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor. Destaco, ademais, que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, pois os descontos estão sendo realizados em seu contracheque desde 2022. Desse modo, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento quanto à gratuidade de justiça e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal para manter a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras (Id. 224934845 - origem), bem como a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário (Id. 225811081- origem). Defiro gratuidade da justiça, apenas para possibilitar o processamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso as informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora